Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcos José Barreto contra o Acórdão 1660/2019-TCU-2a Câmara, que jugou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ R$ 80.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcos José Barreto contra o Acórdão 1660/2019-TCU-Segunda Câmara , que jugou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicou-lhe multa no valor de R$ 80.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Marcos José Barreto para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 1660/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais interessados.